Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736361-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVA E BARRETOS SALAO DE BELEZA LTDA AGRAVADO: OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SILVA E BARRETOS SALAO DE BELEZA LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, Dra. Grace Correa Pereira Maia, que, em sede de cumprimento de sentença movido por OBJETIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME em face de MAILLE INSTITUTO DE BELEZA EIRELI - ME, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica para atribuir à sociedade agravante a responsabilidade pela dívida exequenda. Em suas razões recursais (ID 63496598), a sociedade agravante sustenta, em singela síntese, não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no art. 50 do Código Civil. Para tanto, aduz não haver tentativa de fraude na abertura de sua empresa, mas sim o início de nova empresa por Izadora da Silva Barreto, que adquiriu o fundo de comércio após mais de 4 (quatro) anos do encerramento das atividades da sociedade devedora devido a dificuldades econômicas. Alega não ter ocorrido sucessão empresarial irregular, pois a baixa da sociedade devedora se deu de forma regular com comunicação aos órgãos competentes, eis que não existiam obrigações vencidas para com seus credores, e argumenta não haver “grupo econômico familiar, eis que a empresária não tem qualquer ingerência de seus parentes ou familiares, estando, tão somente, sua genitora trabalhando em seu salão como prestadora de serviços, notadamente por que a hipótese ventilada nos autos não está em conformidade com as exigências legais, notadamente nos termos do § 3o do artigo 2o, do Decreto-Lei n° 5.452/1943”. Ao afirmar a probabilidade do direito e o perigo da demora, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, visando sobrestar os efeitos da r. decisão agravada. No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja indeferida a desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regular (IDs 63497338 e 63497340) É o breve relatório. DECIDO A legislação processual civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar, senão vejamos. Eis, no que importa à controvérsia recursal, o teor do respectivo excerto da r. decisão agravada, in verbis: “A desconsideração da personalidade jurídica, ainda que se alegue a existência de sucessão empresarial irregular ou de grupo econômico, exige a comprovação de confusão patrimonial, caracterizada pela utilização da pessoa jurídica para lesar credores ou pela prática de atos ilícitos, ou de desvio de finalidade, que ocorre quando não há separação de fato entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio das demais pessoas jurídicas que formam o grupo econômico ou daquelas que teriam sucedido a empresa devedora. No caso concreto, percebe-se da documentação acostada aos autos a existência de diversos elementos comuns entre as empresas MAILLE INSTITUTO DE BELEZA EIRELI – ME e SILVA E BARRETOS SALAO DE BELEZA LTDA. Destaco alguns pontos que chamam a atenção: 1) O endereço de ambas as empresas indicado em seus atos constitutivos é o mesmo, qual seja: SHC/SW CLSW 102, Bl. A – Térreo – Loja 58 (id. 200375015 e id. 200375017). 2) O objeto descrito no contrato social da Maille consiste em: exploração do ramo de atividade na prestação de serviços de salão de beleza, em todas as suas modalidades, a saber: cabeleireiro, barbeiro, manicura, pedicura, maquilagem, depilação, química capilar, tratamento facial e corporal e afins; comércio varejista de artigos de perfumaria, cosméticos e de higiene pessoal; comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios [...] 3) O objeto descrito no contrato social da Silva e Barretos consiste em: prestação de serviços de cabeleireiros, manicure, depilação, maquiagem, estética facial e corporal, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (id. 204187011) 4) A sócia da empresa SILVA E BARRETOS SALAO DE BELEZA LTDA, a Sra. Izadora da Silva Barreto, é filha do sócio da empresa MAILLE INSTITUTO DE BELEZA EIRELI – ME e, à época da criação da Silva e Barretos era menor de idade, tendo sido emancipada para a constituição da empresa (id. 200375017). Considerando os pontos destacados acima, é possível verificar uma sucessão de fatos que indicam a confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Primeiramente, a empresa devedora foi encerrada de forma irregular e sem o pagamento de suas obrigações pendentes. Tal fato, isoladamente não configura desvio de finalidade. No entanto, a posterior assunção do objeto da PJ encerrada por terceira empresa localizada no mesmo endereço da anterior e cujo quadro societário tem evidente relação familiar com o sócio da devedora é circunstância que não pode passar despercebida. Os elementos apresentados nos autos evidenciam a ocorrência de uma sucessão empresarial irregular. A empresa devedora encerra atividades sem quitar suas dívidas e uma segunda empresa de propriedade da filha do seu sócio assume de fato seu objeto social e seu fundo de comércio, dando continuidade à parte lucrativa do negócio sem resolver as pendências da encerrada. Ora, a sucessão de fatos descrita acima configura, também, desvio de finalidade. Uma pessoa jurídica pode suceder outra, mas não só na parte rentável. É necessário solucionar o passivo existente, pois, caso contrário, a empresa sucessora estará tentando utilizar o véu protetivo da personalidade jurídica para escapar de responsabilidades, mantendo a atividade empresarial sob o mesmo grupo de pessoas, no caso vinculadas por laços de parentesco, indiferente aos credores lesados. Faz-se mister destacar que, em situações como a ora analisada, a prova quase sempre será na modalidade indireta. Destarte, é necessária a avaliação conjunta de elementos que apontam para a intenção real dos agentes. Desse modo, o encerramento irregular da empresa devedora, com a posterior constituição de nova empresa pela filha do sócio da empresa antecessora no mesmo endereço e como o mesmo objeto social encerra o suficiente para a desconsideração. Colaciona-se jurisprudência do Eg. TJDFT acerca do assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. RELAÇÃO JURÍDICA CIVIL-EMPRESARIAL. TEORIA MAIOR. ART. 50 CC. FORMAÇÃO GRUPO ECONOMICO. CONFIGURADA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é ato excepcional e somente pode ser concretizada com a efetiva demonstração dos requisitos legais (art. 50 do CC). A não localização de bens passíveis de constrição não caracteriza, por si só, como fundamento para autorizar para o deferimento da desconsideração pleiteada. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. (Acórdão 1425309, 07288753520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1876705, 07132947220248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 10/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. VÍNCULO FAMILIAR. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (CC) ou, quando houver relação de consumo, no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 1.1. Ausente a relação consumerista, incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige, para sua aplicação, a demonstração do abuso da personalidade jurídica, sob as espécies de desvio de finalidade ou confusão patrimonial no intuito de causar lesão a credores. 2. A sucessão empresarial, nos termos dos arts. 1.143 c/c 1.146 do CC, ocorre quando a há transferência do estabelecimento empresarial, assim considerado o complexo de bens (materiais e imateriais) destinados à exploração da empresa na mesma atividade econômica. Todavia, a despeito do regramento legal, não se olvida da existência da transferência irregular do estabelecimento empresarial, ou seja, sem a formalização do trespasse, geralmente com a finalidade de lesar credores. 2.1. A sucessão irregular de empresas, para sua configuração, exige a conjugação de alguns requisitos, como, por exemplo, funcionamento no mesmo endereço, exploração da mesma atividade econômica e identidade no quadro societário ou comprovação de vínculo relevante entre os antigos titulares e os atuais, tal qual o familiar. 3. In casu, restou suficientemente comprovada a pluralidade de sucessões irregulares, em razão da relação familiar entre seus sócios, os quais exerceram e exercem a mesma atividade e no mesmo endereço da devedora originária. 4. Diante da presença dos elementos objetivos e subjetivos, resta evidenciado o desvio de finalidade e confusão patrimonial que, conjugado com a insuficiência patrimonial da devedora, demonstram o evidente abuso da personalidade jurídica com o propósito de lesar credores; razão pela qual é medida que se impõe a desconsideração da personalidade jurídica requerida. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1661557, 07385378620228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, restam presentes os elementos objetivos e subjetivos que evidenciam o desvio de finalidade e confusão patrimonial que, combinados com a insuficiência patrimonial da devedora, demonstram o evidente abuso da personalidade jurídica com o propósito de lesar credores por meio da criação da pessoa jurídica denominada SILVA E BARRETOS SALAO DE BELEZA LTDA, razão pela qual é medida que se impõe a desconsideração da personalidade jurídica requerida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atribuir à empresa SILVA E BARRETOS SALAO DE BELEZA LTDA responsabilidade pela dívida.” Corroborando o d. Juízo a quo, a breve análise dos elementos de convicção evidencia prima facie a ocorrência de sucessão empresarial irregular no seio de grupo econômico familiar, havendo confusão do patrimônio da empresa devedora que passou a ser explorado pela sociedade agravante e que, assim, buscou se esquivar da satisfação da dívida perseguida na origem. Na espécie, o perfunctório compulsar dos autos de origem denota a priori o acerto da r. decisão agravada, pois, ao que tudo indica nesse exame prefacial, se encontram preenchidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade agravante, na extensão determinada pelo d. Juízo a quo. De toda forma, veja-se da decisão agravada que o d. Juízo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum ora impugnado, razão pela qual não se verifica, por ora, risco de dano que preconize a atribuição do efeito suspensivo vindicado ao recurso. Com efeito, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, uma vez dada a impossibilidade de cumulação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, incabível é a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao d. Juízo de primeira instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator